Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 2/3. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação analógica do instituto da delação premiada diante da confissão espontânea encontra óbice no ordenamento jurídico que define expressamente a confissão espontânea como circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
2. Em face a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, inciso III, “d”, do CP), incabível a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ. Precedentes das Cortes Superiores.
3. Recurso conhecido e não provido.